Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAMPO INCOPORADORA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Provisória de no 002316-43.2020.8.11.0015, ajuizada em face de ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI (POSTO PIQUIRI), indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia determinar a desocupação do requerido e/ou inibir qualquer edificação sobre o referido imóvel, com a reintegração da parte autora na posse.
Para tanto, aduz a agravante que a sua pretensão está assentada no inadimplemento contratual da agravada, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas desde outubro/2018, ou seja, há quase dois anos.
Alega não remanescer quaisquer dúvidas acerca do seu direito possessório sobre imóvel objeto da lide, mormente por existir cláusula resolutiva que produz efeitos de pleno direito e de forma imediata.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, enquanto ainda pendente a questão da rescisão contratual, da avença firmada entre as partes.
Nesse caso, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, de modo que, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse no imóvel.
Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário da agravada do imóvel, objeto da lide.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.